Tribunal: TCU
Processo: 026.784/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial da Cultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei no 8.313/1991 (Lei federal de Incentivo à Cultura/Rouanet), que teve por objeto Projeto "Dia de Feira". O presente projeto tem por objetivo subsidiar a realização da programação de música instrumental de duas feiras de rua do município de Belo Horizonte, em todas as suas edições semanais ao longo de seis meses. Dessa forma, o projeto espera contribuir para a valorização e promoção das feiras de rua da capital mineira, para a formação de público de música instrumental e difusão de novos nomes do cenário artístico instrumental de Minas Gerais. (no da TCE no sistema: 716/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor de Bar e Restaurante Espaço do Ar Ltda. e Alysson Brener Pinheiro Lima, em razão da omissão do dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 16-4423, cujo objeto era a realização do Projeto "Dia de Feira", que tinha por objetivo subsidiar a realização da programação de música instrumental em duas feiras de rua do município de Belo Horizonte, com valores captados de R$ 250.021,03, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar revéis os responsáveis Bar e Restaurante Espaço do Ar Ltda. e Alysson Brener Pinheiro Lima, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, do art. 16, inciso III, alínea "a" e "c", da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 19 e o art. 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Bar e Restaurante Espaço do Ar Ltda. e Alysson Brener Pinheiro Lima, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; DATA VALOR (R$) Débito/Crédito 19/12/2017 250.021,03 Débito 27/11/2018 12.559,83 Crédito 27/11/2018 2.836,53 Crédito 9.3. aplicar individualmente aos responsáveis Bar e Restaurante Espaço do Ar Ltda. e Alysson Brener Pinheiro Lima, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o pagamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal da dívida mencionada no item 9.1 os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992; 9.6. esclarecer ao responsável Alysson Brener Pinheiro Lima (CPF: XXX.760.436-XX) que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.7. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Secretaria Especial da Cultura, informando-os de que seu inteiro teor, incluindo o relatório e o voto que o precedem, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.8. enviar cópia dessa decisão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, informandoa de que seu inteiro teor, incluindo o relatório e o voto que a precedem, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos, e fornecendo-lhe os demais esclarecimentos cabíveis.